Tribunal: STJ
Processo: 1488768-74.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815644 - MG (2024/0472194-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: MAIARA DE CASTRO ANDRADE - MG091555
KLEBER SILVA LEITE PINTO JUNIOR - MG101800
AGRAVADO
: CTIS TECNOLOGIA S.A
ADVOGADOS
: RENATA SARAIVA PAGY - DF013909
HARYSON KESLEY DE OLIVEIRA FERNANDES - DF053335
PRISCILA ASSUNÇÃO XAVIER ALVES - DF044819
DAYANA ANDRADE DA SILVA - DF044177
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 932, INCISO III,
E 1.021, § 1o, AMBOS DO CPC/2015. MULTA DOS ARTS. 79, 80, 81 E 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para
1.
contestar a decisão agravada, conforme estabelecem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil de 2015.
A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial por
2.
ausência de impugnação efetiva, concreta e pormenorizada da decisão agravada.
Inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Precedentes.
3.
.
4 A interposição de recursos cabíveis não configura litigância de má-fé ou de aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ainda que com argumentos reiteradamente
refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.
Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48433739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9d7ebdcb-0f14-4d7c-8a87-18c6e9fa4db7

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA48433739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9d7ebdcb-0f14-4d7c-8a87-18c6e9fa4db7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815644 - MG (2024/0472194-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: MAIARA DE CASTRO ANDRADE - MG091555
KLEBER SILVA LEITE PINTO JUNIOR - MG101800
AGRAVADO
: CTIS TECNOLOGIA S.A
ADVOGADOS
: RENATA SARAIVA PAGY - DF013909
HARYSON KESLEY DE OLIVEIRA FERNANDES - DF053335
PRISCILA ASSUNÇÃO XAVIER ALVES - DF044819
DAYANA ANDRADE DA SILVA - DF044177
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 932, INCISO III,
E 1.021, § 1o, AMBOS DO CPC/2015. MULTA DOS ARTS. 79, 80, 81 E 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para
1.
contestar a decisão agravada, conforme estabelecem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil de 2015.
A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial por
2.
ausência de impugnação efetiva, concreta e pormenorizada da decisão agravada.
Inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Precedentes.
3.
.
4 A interposição de recursos cabíveis não configura litigância de má-fé ou de aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ainda que com argumentos reiteradamente
refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra
Estado de Minas Gerais
decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu
do agravo em recurso especial, em virtude da ausência de impugnação ao fundamento
da decisão que inadmitiu o recurso especial, qual seja, a incidência do óbice previsto
na Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 6.441-6.442).
Documento eletrônico VDA48067085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:32
Código de Controle do Documento: 6dd1cb2f-1741-4014-8a88-fe4a4f5d679c

Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, aduz, em síntese, que o fundamento da referida decisão foi atacado, bem como
reitera os argumentos já apresentados por ocasião da interposição do apelo nobre.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida.
Contraminuta apresentada às fls. 6.454-6.466 (e-STJ).
É o relatório.

VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo interposto
sob o argumento de que o fundamento da decisão de inadmissibilidade do apelo
especial deve ser impugnado de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, conforme se vê
do seguinte trecho (e-STJ, fls. 6.441-6.442):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento. Nos
termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do Agravo em Recurso Especial.

A parte agravante, ao interpor o agravo interno, sustenta que o fundamento
adotado na decisão agravada teria sido expressamente impugnado nas razões do
Documento eletrônico VDA48067085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:32
Código de Controle do Documento: 6dd1cb2f-1741-4014-8a88-fe4a4f5d679c

agravo em recurso especial, limitando-se, contudo, à transcrição de trechos da peça
recursal, sem demonstrar, de modo específico e fundamentado, o efetivo
enfrentamento do óbice apontado.
Dessa forma, verificada a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, deve ser negado provimento ao agravo interno,
tendo em vista a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, conforme exigem
os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015.
Em outros termos, entende-se "que o princípio da dialeticidade impõe à
parte recorrente, sob pena do não conhecimento do seu recurso, o ônus de explicitar
os motivos específicos pelos quais a decisão atacada deve ser reformada, trazendo
argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sendo insuficiente tecer
alegações genéricas de não aplicabilidade dos óbices invocados ou repetir o teor do
apelo nobre" (AgInt no AREsp n. 2.070.656/GO, Relator o Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/6/2022
17/6/2022
Na mesma linha de cognição:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DUPLA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. MULTA
DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de
impugnação dos fundamentos do juízo negativo de admissibilidade recursal
relativos aos óbices das Súmulas n. 7 e 211 do STJ.
2. Da análise das razões do agravo interno de fls. 119-123 e-STJ, verifica-se
que o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada relativo à
ausência de impugnação dos fundamentos do juízo negativo de
admissibilidade recursal. Dessa forma, não é possível conhecer do presente
agravo interno, haja vista a incidência da Súmula no 182 desta Corte, in
verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. O recurso que insiste em não atacar especificamente os fundamentos da
decisão recorrida seguidamente é manifestamente inadmissível (dupla
incidência da Súmula n. 182 do STJ). Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido com imposição de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa.
(AgInt no AREsp n. 2.535.558/SP, Relator o Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
25/4/2024

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INADIMPLÊNCIA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA. ACÓRDÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 283/STF. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. INDICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO.
Documento eletrônico VDA48067085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:32
Código de Controle do Documento: 6dd1cb2f-1741-4014-8a88-fe4a4f5d679c

SÚMULA N. 284/STF. INAPLICABILIDADE. FATOS. REQUALIFICAÇÃO
JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a
existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta
de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos
suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se
trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial.
2. A simples argumentação genérica, no agravo interno, de que o recurso
especial não impugnou os fundamentos do acórdão de segundo grau não
preenche os requisitos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Razões do recurso especial que indicaram e demonstraram a violação dos
dispositivos legais invocados. Inaplicabilidade do enunciado n. 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A requalificação jurídica de fatos constantes no acórdão de segundo grau
não afronta as disposições constantes nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula
desta Corte.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.017/RJ, Relatora a Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
31/8/2023

Assevere-se, ainda, que em relação ao verbete sumular n. 7/STJ, "exige-se
que, além da contextualização do caso concreto, o recurso explicite as razões pelas
quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão sem a necessidade de se
examinar os fatos e as provas dos autos" (AgInt no AREsp n. 2.172.770/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe
7/10/2024
de
), o que não ocorreu no caso em exame.
14/10/2024
Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte agravada por alegada
litigância de má-fé e da aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não há
como acolhê-lo, porquanto, segundo a jurisprudência dominante desta Corte Superior,
a interposição de recursos cabíveis não configura litigância de má-fé nem ato
atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados
pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.
Veja-se:
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DO ART. 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO
NÃO
CARACTERIZADO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE.
Documento eletrônico VDA48067085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:32
Código de Controle do Documento: 6dd1cb2f-1741-4014-8a88-fe4a4f5d679c

APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VI - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2o,
do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto
processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte
recorrente agiu com culpa grave ou dolo.
Precedente do Supremo Tribunal Federal.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.535.418/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifo no
10/6/2024
13/6/2024
original)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48067085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:32
Código de Controle do Documento: 6dd1cb2f-1741-4014-8a88-fe4a4f5d679c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.815.644 / MG
Número Registro: 2024/0472194-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231488750004 14887687420238130000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : MAIARA DE CASTRO ANDRADE - MG091555
KLEBER SILVA LEITE PINTO JUNIOR - MG101800
AGRAVADO
: CTIS TECNOLOGIA S.A
ADVOGADOS
: RENATA SARAIVA PAGY - DF013909
HARYSON KESLEY DE OLIVEIRA FERNANDES - DF053335
PRISCILA ASSUNÇÃO XAVIER ALVES - DF044819
DAYANA ANDRADE DA SILVA - DF044177
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS : MAIARA DE CASTRO ANDRADE - MG091555
KLEBER SILVA LEITE PINTO JUNIOR - MG101800
AGRAVADO
: CTIS TECNOLOGIA S.A
ADVOGADOS : RENATA SARAIVA PAGY - DF013909
Documento eletrônico VDA48337670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:43
Código de Controle do Documento: fc528a30-2050-49d0-aca0-fa9fd7c31e4b

HARYSON KESLEY DE OLIVEIRA FERNANDES - DF053335
PRISCILA ASSUNÇÃO XAVIER ALVES - DF044819
DAYANA ANDRADE DA SILVA - DF044177
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:43
Código de Controle do Documento: fc528a30-2050-49d0-aca0-fa9fd7c31e4b